Tribunal: STF
Processo: AI 133645
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-13
Data de publicação: 1990-11-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.   TAXA.   CLASSIFICAÇÃO   DE
PRODUTOS VEGETAIS. D.L. 1.899/81.
          I. - HIPÓTESE EM QUE SE CONFIGURA EXERCÍCIO DO PODER
DE POLICIA A JUSTIFICAR A INSTITUIÇÃO  DA  TAXA.  CAPACIDADE
TRIBUTARIA ATIVA: POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO. A COMPETÊNCIA
TRIBUTARIA,  QUE  SE DISTINGUE DA CAPACIDADE TRIBUTARIA, E QUE E
INDELEGAVEL.
          II. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.::